Tribunal: TJDFT
Processo: 0750732-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750732-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN DE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: CLEITON GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) requereu a utilização do sistema SNIPER para localizar bens do executado, diante da frustração das diligências anteriores realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e outros; 2) a decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que o SNIPER seria ferramenta voltada à investigação de ilícitos penais e exigiria demonstração de indícios de ocultação patrimonial irregular; 3) o indeferimento contrariaria os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual previstos nos arts. 4o e 6o do CPC; 4) o SNIPER constitui ferramenta legítima para integração de bases de dados patrimoniais e contribuiria para a localização de bens, sendo aplicável à execução cível; 5) a ausência de novos elementos nas diligências anteriores justifica nova pesquisa, dada a possibilidade de atualização de dados; 6) como beneficiária da gratuidade de justiça, a agravante não tem condições de promover diligências próprias, o que justificaria a intervenção judicial; 7) a demora na pesquisa patrimonial pode acarretar perecimento do direito e inviabilizar a satisfação do crédito exequendo. Requer, em antecipação da tutela recursal, a realização de consulta integral ao Sistema SNIPER, com vistas à identificação de bens e relações patrimoniais do devedor e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente que justifique o pedido liminar. A pesquisa de bens via SNIPER permite a centralização e o cruzamento de dados patrimoniais e societários, ampliando a efetividade da investigação de bens, de modo que a existência de buscas anteriores por outros meios não impede a sua utilização, cuja finalidade é justamente integrar e sistematizar as informações disponíveis. Nesse sentido: (...) 3. O sistema Sniper, implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) permite a centralização e o cruzamento de dados de múltiplas bases, facilitando a identificação de ativos de pessoas físicas e jurídicas. 4. A funcionalidade do Sniper visa facilitar o trabalho das partes, advogados e juízes, não havendo motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante. (...) (Acórdão 2018468, 0715171-13.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator